Tribunal: TJBA
Processo: 8002682-87.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002682-87.2022.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
SORAYA MARQUES ROSA MATOS

APELADO: ALICE LIMA DE OLIVEIRA NOVAIS

Advogado(s)
:
MIRIAN GOMES DOS SANTOS, EDNA JARDIM BRAGA SANTOS, TAMILE OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 312/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Reserva Administradora de Consórcio Ltda contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Alice Lima de Oliveira Novais, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais. A controvérsia envolve a alegação de vício de consentimento decorrente de conduta omissiva e enganosa da administradora do consórcio, que teria induzido a autora a acreditar estar contratando financiamento de veículo com liberação imediata do crédito.

O Juízo de origem reconheceu que houve descumprimento do dever de informação e ausência de consentimento livre e esclarecido por parte da consumidora, determinando a devolução imediata dos valores pagos e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve vício de vontade na celebração do contrato de consórcio por parte da autora, em razão de prática comercial abusiva por parte da administradora, e se é cabível a devolução imediata dos valores pagos, afastando-se a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 312 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrado nos autos que a consumidora foi levada a erro quanto à natureza jurídica do contrato firmado, acreditando tratar-se de financiamento e não de consórcio, diante de promessas de contemplação imediata e ausência de informações claras e adequadas por parte da administradora. A existência de vício de consentimento justifica a anulação do contrato e a restituição imediata dos valores pagos.

A “declaração de ciência” apresentada pela empresa não comprova a efetiva transparência e clareza das condições contratuais. A ausência de entrega prévia do contrato e a linguagem técnica utilizada, sem explicação adequada, agravam a vulnerabilidade da consumidora.

O Tema Repetitivo nº 312 do STJ não se aplica à hipótese, pois não se trata de desistência voluntária do consorciado, mas de vício na formação do contrato imputável exclusivamente à administradora, o que afasta a possibilidade de devolução diferida dos valores.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 revela-se compatível com os precedentes para casos análogos, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

De ofício, foi determinada a aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e juros moratórios sobre o valor fixado a título de danos morais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ.

Majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença. De ofício, alterado o critério de atualização e juros para adoção da taxa Selic. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de informações claras e adequadas acerca das condições essenciais de contrato de consórcio configura vício de consentimento, ensejando a anulação do negócio jurídico e a devolução imediata dos valores pagos.

2. A tese firmada no Tema 312/STJ não se aplica às hipóteses de vício na contratação imputável à administradora do consórcio.

3. Em casos de danos morais sem índice específico fixado judicialmente, a taxa Selic deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil."

Legislação relevante citada:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 406; CDC, arts. 6º, III e IV, e 31; CPC, arts. 85, § 11, e 489, § 1º, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025;

STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024;

TJ-BA, Apelação cível nº 8010838-33.2022.8.05.0080, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 25/04/2024, pub. 22/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002682-87.2022.8.05.0199
, em que figuram como apelante RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e como apelada ALICE LIMA DE OLIVEIRA NOVAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.